Tribunal: TJSP
Processo: 1012210-15.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2020 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelo de ambas as partes.
IPTU - OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS – O artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2020 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelo de ambas as partes.
IPTU - OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS – O artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são sujeitos passivos do respectivo recolhimento, cabendo ao Município a escolha - Contudo, no caso de imóvel invadido por terceiros, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido de forma reiterada pela impossibilidade se de exigir o IPTU do proprietário usurpado da posse do bem, devendo o tributo ser lançado em face dos ocupantes da área – Precedentes desta C. Câmara - Embora este relator já tenha decidido de forma diversa em casos semelhantes, o posicionamento de outrora resta superado em respeito aos princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da colegialidade, adequando-se ao posicionamento da Câmara.
No caso dos autos, a autora alega que o imóvel estaria ocupado por terceiros desde 2013 – Autora juntou aos autos ata notarial de constatação lavrada em 2019, ocasião em que se verificou que o imóvel de fato estava invadido (fls. 584/585) – Contudo, os documentos constantes nos autos não demonstram que, à época dos fatos geradores anteriores a 2019, o imóvel estava ocupado por terceiros – Ausência de elementos aptos a ensejar o reconhecimento da inexigibilidade do IPTU no período alegado pela autora.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência - O Julgador, seja em que grau for, é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda desnecessária, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973 e do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, mas devendo determiná-la quando a julgar necessária e sempre analisar o pedido de sua produção – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, a autora alega ser inexigível o IPTU incidente sobre imóvel de sua propriedade em razão do bem haver sido invadido por terceiros – Autora que requereu expressamente a produção de prova pericial a fim de comprovar suas alegações – Pedido não acolhido pelo d. Juízo a quo, que julgou antecipadamente o feito – Prova pericial que é meio apto para aferir com precisão quando se deu a invasão e por quanto tempo o imóvel da autora permaneceu invadido por terceiros, sendo capaz de atestar se, à época dos fatos geradores, a autora encontrava-se privada do pleno exercício do seu direito de propriedade – Elementos constantes dos autos que não permitem dirimir por inteiro a controvérsia estabelecida – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes – Cerceamento de defesa reconhecido de ofício.
Sentença anulada – Prejudicados os recursos de ambas as partes.